Tribunal: TJDFT
Processo: 0704677-27.2018.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
Trata-se de recurso de apelação interposto por GLOBAL COMÉRCIO VAREJISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LDTA, em face da sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos de número 0704677-27.2018.8.07.0003, julgou improcedentes os pedidos autorais, formulados pela ora apelada, GV DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE AÇO LTDA. Nas razões recursais, Id. 41583416, inicialmente, a apelante postula que lhe seja deferido o benefício da justiça gratuita, sob o argumento de não possuir condições financeiras para arcar com as custas judiciais, por não desenvolver mais a sua atividade. Afirma, para tanto, que este Tribunal de Justiça, em momento anterior, já havia concedido esse mesmo pedido para outra empresa do seu grupo econômico. Assim, visando respaldar essa argumentação, anexou aos autos os Balancetes Patrimoniais e demais documentos que dizem respeito àquela empresa, dentre eles as certidões eletrônicas de ações trabalhistas e extratos bancários. Observando a documentação de Id. 41583417, pág. 02/06, verifico que esta Corte concedeu os benefícios da gratuidade de justiça para a firma denominada Predigas Engenharia, Comércio e Manutenção e Instalação Ltda –EPP, CNPJ 02.318.949/0001-60, nos termos do acórdão proferido pela 7a Turma Cível . No entanto, nesta hipótese, a apelante quedou-se inerte em demonstrar a sua falta de condições de arcar com as custas processuais, eis que nada anexou sobre a sua situação financeira. Por outro lado, não restou demonstrado que a recorrente faça parte do mesmo grupo econômico da empresa Predigas Ltda. Ao contrário. De acordo com a documentação juntada aos Ids. 41583200, 41583201, pág. 01/05, restou evidenciado que a apelante é diversa daquela, inclusive com CNPJ e sócios distintos, inexistindo, em princípio, qualquer elo entre as duas, à exceção do ramo de atividade. De tal sorte, nos termos do artigo 99, § 2o do Código de Processo Civil, concedo à apelante o prazo de 05 dias para que traga aos autos a comprovação da sua pobreza jurídica. Intimem-se. Decorrido o prazo, retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Desembargadora Maria de Lourdes Abreu Relatora